Tribunal: TJSP
Processo: 0013821-65.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Execução de honorários sucumbenciais e astreintes. Alegações de descabimento da fixação de multa diária, diante do cumprimento da ordem judicial, e de excesso de execução. Questão atrelada à astreinte já discutida na fase de conhecimento. Cálculos efetuados pelo credor nos termos do aresto transitado em julgado. Sentença – que extinguiu o processo pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Execução de honorários sucumbenciais e astreintes. Alegações de descabimento da fixação de multa diária, diante do cumprimento da ordem judicial, e de excesso de execução. Questão atrelada à astreinte já discutida na fase de conhecimento. Cálculos efetuados pelo credor nos termos do aresto transitado em julgado. Sentença – que extinguiu o processo pelo pagamento – confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP.
Recurso desprovido.